Tribunal: TJDFT
Processo: 0722878-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇAO CÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO DE FATO QUANTO À DATA DE CITAÇÃO. RECONHECIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Tendo o egrégio Colegiado examinado as questões suscitadas pela parte apelante, nos limites do efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação, acolhendo parcialmente a pretensão recursal, para o fim de modificar o período de mora e, por conseguinte, o valor da multa moratória, não há como ser reconhecido o julgamento extra petita alegado.
2.1. Constatado que a matéria debatida pelas partes foi analisada no v. acórdão recorrido, com a devida exposição dos fundamentos pelos quais o egrégio Colegiado deu parcial provimento ao recurso de apelação, a falta de alusão a determinado dispositivo legal invocado pelo autor não caracteriza hipótese de omissão, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, deixou expressamente assinalado os motivos pelos quais não conheceu dos documentos juntados pela parte apelante por ocasião da interposição da apelação cível e não estando caracterizado o erro de fato em relação às premissas que fundamentaram tal conclusão, não há razão para que sejam acolhidos os embargos de declaração em relação a este ponto.
5. Caracterizado o erro de fato quanto à premissa de que a empresa ré teria dado cumprimento à obrigação de promover o registro das escrituras públicas de compra e venda de imóveis somente após a sua citação, tem-se por impositiva a correção do vício apontado.
5.1. Tendo em vista que, sanado o erro de fato apontado, ainda persistem os fundamentos adotados pelo egrégio Colegiado acerca do cabimento da multa contratual moratória e do seu período de incidência, não há razão para que sejam agregados efeitos infringentes aos embargos de declaração.
6. Incabível a imposição da multa fundamentada nas disposições contidas no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, quando não estiver configurada a oposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório.
7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.